Tribunal: TJDFT
Processo: 0732753-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO § 3o DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por objetivo impedir todo tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, com objetivo de prejudicar direitos de credores. Somente deve ser deferida se o credor comprovar abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens desta e os de seus sócios.
2. No caso concreto, a credora pretende aplicar o referido instituto de forma inversa para atingir bens da empresa administrada pelo devedor, sem, no entanto, apontar qualquer fato que indique cometimento de fraude para evitar o acesso dos credores aos seus bens.
3. A mera administração da empresa pelo devedor na qualidade de sócio ou a ausência de bens passíveis de penhora não autorizam a desconsideração inversa da personalidade jurídica.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.